Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 864/STF. COISA JULGADA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação movida pelo SINDSASC/DF para implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante alega prejudicialidade externa em face de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo por suposta incompatibilidade com a tese firmada pelo STF no Tema 864.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória; (ii) verificar se há inexigibilidade do título, a partir das disposições da Lei n.o 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa exige que a sentença dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica objeto de outro processo pendente, conforme o art. 313, V, "a", do CPC.
4. A simples existência de ação rescisória não implica suspensão do cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo relator competente, nos termos do art. 969 do CPC.
5. No caso concreto, foi expressamente indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, o que inviabiliza o reconhecimento da prejudicialidade externa ou a suspensão da execução.
6. A alegação de inexigibilidade do título, fundada na ausência de dotação orçamentária, já foi enfrentada e rejeitada no julgamento do mérito da ação coletiva que gerou o título executivo.
7. A constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.391/DF, afastando qualquer vício de origem e consolidando a validade da norma.
8. A coisa julgada formada na ação coletiva obsta a rediscussão da matéria, conforme preceitua o art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, sendo incabível sua relativização com base em fundamentos já apreciados no processo de origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, "a", 535, III e § 5o, e 969; CF/1988, art. 5o, XXXVI e art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023.

(jp)